Tribunal: TJPA
Processo: 0004997-20.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004997-20.2009.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: ANGELO GRISOLIA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ENTREGA DO CARNÊ. AUSÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, reconheceu a prescrição de créditos de IPTU e manteve sentença que extinguiu a execução fiscal.

2.O agravante sustenta a inexistência de prescrição, ao argumento de que houve suspensão da exigibilidade do crédito por parcelamento e interrupção do prazo prescricional pelo despacho citatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o termo inicial da prescrição do IPTU ocorre com a notificação do lançamento, mediante entrega do carnê; (ii) houve causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário apta a interromper ou suspender o prazo prescricional; e (iii) o despacho citatório teria o condão de afastar a prescrição reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O prazo prescricional do IPTU tem início com a constituição definitiva do crédito tributário, que ocorre com a notificação do contribuinte, presumida com a entrega do carnê, conforme entendimento consolidado do STJ em recurso repetitivo.
5. Inexistência de comprovação de causa efetiva de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN, apta a obstar o curso do prazo prescricional.
6. A prescrição consumada antes da propositura da execução fiscal pode ser reconhecida de ofício, conforme Súmula 409 do STJ.
7. O agravo interno limitou-se a reiterar argumentos já enfrentados na decisão monocrática, inexistindo fundamento novo capaz de ensejar sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. O prazo prescricional do IPTU inicia-se com a notificação do contribuinte acerca do lançamento, presumida pela entrega do carnê. 2. A ausência de comprovação de causa suspensiva ou interruptiva impede o afastamento da prescrição reconhecida antes do ajuizamento da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 151 e 174; CPC, arts. 1.021, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.111.124/PR, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 4.5.2009 (recurso repetitivo); Súmula 409/STJ; TJPA, AC nº 0018142-71.2007.8.14.0301, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 25.8.2011.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de março de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton marque Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Município de Belém
em face da decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição do crédito de IPTU referente aos exercícios de 2004 a 2008 e extinguiu a execução fiscal id 7170267.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que não ocorreu prescrição do crédito de IPTU, pois a ação foi proposta dentro do prazo legal e o despacho que ordenou a citação retroage à data do ajuizamento, interrompendo validamente o prazo prescricional.

Aduz, ainda que houve suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão do parcelamento autorizado por legislação municipal, o que também suspenderia o curso da prescrição durante o período em que o pagamento em cotas era possível (entre fevereiro e novembro de cada exercício).

Por fim, que há nulidade da decisão recorrida por erro de procedimento e de julgamento, especialmente pela ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública, conforme exige o art. 25 da Lei nº 6.830/80, além de alegada desconsideração de jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma do decisum agravado.

Certificou-se nos autos que a carta de intimação foi devolvida
com a justificativa "não existe o número"
id 22244305.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

Cumpre registrar que, a despeito da insurgência do agravante,
verifico que o Agravo Interno reproduz, em essência, os argumentos já deduzidos na Apelação, os quais foram suficientemente analisados por ocasião da prolação do decisum ora recorrido.

A decisão monocrática examinou detidamente a controvérsia relativa ao termo inicial da prescrição do IPTU, à alegada suspensão da exigibilidade em razão de parcelamento e à interrupção do prazo prescricional pelo despacho citatório, concluindo pela ocorrência da prescrição, nos termos da jurisprudência consolidada.

Corroborando o referido entendimento, veja-se o seguinte julgado nessa corte
:

APELAÇÃO CÍVEL ¿ EXECUÇÃO FISCAL ¿ PRESCRIÇÃO - Na espécie, a controvérsia se restringe aos débitos relativos ao IPTU dos exercícios 2001/2002, sendo o prazo prescricional contado a partir da notificação do contribuinte do lançamento tributário, o qual se dá com a entrega do carnê. Precedente: STJ - REsp 1.111.124/PR, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe de 4.5.2009 ¿ julgado mediante a sistemática prevista no art. 543-C do CPC (recursos repetitivos). Assim, lançado o débito tributário em fevereiro de 2001/2002, e proposta a ação executiva em 05 de julho de 2007, não há como afastar o decreto de prescrição. Nos termos da Súmula 409 do STJ, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação, tal como a hipótese dos autos, pode ser decretada de ofício com base no art. 219, § 5º, do CPC. Precedente: STJ - REsp 1145216/RS ¿ Recurso conhecido e improvido - UNÂNIME.

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0018142-71.2007.8.14.0301 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 3ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 25/08/2011).

Conforme consignado na sentença e mantido na decisão agravada, não restou demonstrada causa efetiva de suspensão apta a obstar o curso do prazo prescricional nos moldes defendidos pelo Município, tampouco irregularidade procedimental capaz de macular o decisum.

Diante do exposto, entendo que todas as questões levantadas pelo agravante já foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática, inexistindo razões capazes de justificar sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos
arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC
.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 18/03/2026